Tribunal: TJES
Processo: 5004871-71.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004871-71.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: AULIERQUES TON
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO TARDIA. ATRASO EXPRESSIVO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. AVARIA EM BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO REJEITADO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DEFICIENTE E PARCIALMENTE DISSOCIADO DOS FATOS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por AULIERQUES TON em face de GOL Linhas Aéreas S.A..

Narra o autor que adquiriu passagem aérea junto à requerida, contudo, pouco antes do embarque, foi surpreendido com o cancelamento do voo originalmente contratado, sob alegação genérica de problemas operacionais. Afirma que foi reacomodado apenas para voo no dia seguinte, chegando ao destino final com atraso expressivo. Sustenta, ainda, que durante o transporte suas bagagens foram avariadas, sendo devolvidas em condições inadequadas, fato que lhe ocasionou prejuízos materiais e transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

A requerida apresentou contestação alegando ocorrência de força maior decorrente de condições meteorológicas adversas, sustentando ausência de falha na prestação do serviço. Defendeu ter prestado a assistência necessária ao consumidor, bem como pugnou pela improcedência dos pedidos.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado, reiterando o pedido de suspensão do processo e sustentando ausência de responsabilidade civil, ao argumento de ocorrência de caso fortuito/força maior. Requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, rejeito o pedido de sobrestamento do feito formulado pela recorrente.

Isso porque a controvérsia submetida ao Tema 1.417 do STF refere-se às hipóteses de fortuito externo ou força maior efetivamente comprovados, especialmente situações excepcionais relacionadas a condições meteorológicas severas, restrições aeroportuárias ou determinações de autoridades aeronáuticas. No caso concreto, contudo, os elementos constantes dos autos demonstram que os transtornos suportados pela parte autora decorreram de falha operacional inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, hipótese que configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora.

No mérito, a sentença não merece reparos.

Nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, a sentença recorrida pode ser confirmada por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva prevista no art. 14.

No caso dos autos, restou incontroverso o cancelamento do voo originalmente contratado, bem como a reacomodação tardia do passageiro, circunstâncias que ocasionaram atraso expressivo na chegada ao destino final.

Embora a recorrente sustente que o cancelamento decorreu de condições meteorológicas adversas, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes aptos a demonstrar a ocorrência de evento extraordinário e inevitável capaz de afastar o dever de indenizar.

Ao contrário, verifica-se deficiência na prestação do serviço, sobretudo diante da ausência de solução eficiente e tempestiva para minimizar os prejuízos experimentados pelo consumidor.

Além disso, restou devidamente comprovada a avaria nas bagagens transportadas, circunstância que reforça a má prestação do serviço e legitima a condenação ao ressarcimento dos danos materiais reconhecidos na origem.

Os transtornos suportados pelo recorrido extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. O cancelamento do voo, a demora excessiva na reacomodação e os danos às bagagens geraram evidente desgaste emocional, insegurança e frustração, configurando dano moral indenizável.

O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para redução.

Ressalte-se, ainda, que as razões recursais apresentadas pela recorrente mostram-se parcialmente dissociadas dos fatos efetivamente discutidos nestes autos, havendo inclusive referência a situação fática diversa daquela submetida à apreciação judicial, circunstância que evidencia fragilidade argumentativa do recurso.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lucas Gregory Souza e Silva

JUIZ LEIGO

VOTO

Eu, o Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 -,

HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)